Tribunal: TJMT
Processo: 0000156-41.2003.8.11.0053
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
APELANTE(S):

MINISTERIO PÚBLICO

APELADO(S):

MARIO MARCIO DE SOUZA
CELSO DA SILVA FRANCA
ARILDO CAETANO DE SOUZA
AGNALDO ALVES DE SOUZA
SANDRO JOÃO ALEXANDRIA
ALENCAR NOVAES DE OLIVEIRA
EDUARDO MENDES DE AN
DRADE

Vistos,
Ouça-se a Ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.
Cuiabá, 13 de janeiro de 2020.
Des. Rui Ramos Ribeiro
Relator